Tribunal: TJMT
Processo: 1020826-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020826-52.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso/MT
Paciente: Matheus Henrique da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Matheus Henrique da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, apontada como coatora, porque mantém a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal.
Em apertada síntese, relata o impetrante que o paciente permanece preso preventivamente desde o dia 10/07/2020 em razão de ordem constritiva que, em sua concepção, não contém fundamentação válida, ao argumento de que a autoridade indigitada coatora descurou de demonstrar, com base em elementos concretos, o efetivo cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema versados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Consigna, nesse diapasão, inexistirem fundadas razões para motivar o claustro preventivo, porque, a seu sentir, “tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quanto aquela que indeferiu o pleito de revogação, são demasiadamente genéricas, baseando-se exclusivamente na gravidade do delito, indicando o modus operandi (...)”.
No mesmo sentido, reforçou que a autoridade coatora “não declinou elementos objetivos indicativos dos motivos autorizadores da prisão processual, de modo a justificar como ou em qual grau o paciente representaria risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, sendo que, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação/manutenção da prisão cautelar de qualquer pessoa, porquanto não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a sua necessidade” (id. Num. 60636495 – Pág. 04/05), evidenciando, por isso, flagrante constrangimento ilegal em desfavor do custodiado.
Em outro tópico, afirma que as condições pessoais ostentadas pelo paciente, destacadamente sua primariedade técnica, residência fixa, profissão lícita e o fato de não possuir qualquer outro registro criminal, desautorizam o emprego da medida de exceção.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas acautelatórias diversas. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Segundo consta, Lucio Flávio Mendes da Silva, genitor das vítimas, tomou conhecimento de que o paciente teria, em tese, praticado ato libidinoso com sua filha Beatriz, menor com 04 (quatro) anos de idade, consistente em induzi-la a colocar a boca em sua genitália, praticando com ela sexo oral.
Da mesma forma, soube por seu filho Arthur, menor com 09 (nove) anos de idade, que uma semana antes dos fatos acima, o paciente também teria praticado atos libidinosos contra este, na medida em que supostamente passara a mão em suas nádegas, introduzindo o dedo em seu ânus, conduta que causou dor ao infante.
Assim, o genitor das vítimas acionou a guarnição da Polícia Militar que se deslocou até a residência do custodiado, ocasião em que este fora detido e encaminhado à Delegacia, a fim de prestar esclarecimentos sobre os fatos.
Durante a investigação policial, o genitor dos menores informou que a menor Beatriz contara a mãe que o paciente teria colocado o órgão genital em sua boca, alegando que tal ato lhe traria “superpoderes”, razão pela qual após tomar ciência dos fatos registrou o Boletim de Ocorrência no 2020.160155 (id. Num. 60640486 - Pág. 77/78).
Na mesma linha, ambos os infantes confirmaram os fatos supra narrados à autoridade policial. Ainda, constam imagens do circuito interno de câmeras de vigilância do estabelecimento onde ocorreram os fatos (id. Num. 60640486 - Pág. 107/113), que, em uma análise perfunctória, coadunam com a versão apresentada pela menor Beatriz, no sentido de que o paciente a teria levado para fora do estabelecimento. Além disso, nota-se destas imagens que a vítima aparece limpando a boca quando retornaram para a sede empresarial.
Na espécie, curial enfatizar que o claustro provisório se encontra, em princípio, calcado em elementos idôneos, que evidenciam a necessidade de custódia cautelar do paciente com vistas a garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto da conduta e do provável risco de novas investidas criminosas, consoante se infere do trecho a seguir transcrito:
“(...) em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências no 2020.160155, bem como depoimento dos policiais militares Anderson Ricardo Vieira (no 2982/2020) e João Luis Tavares Andrade (no 2983/2020), que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, bem como pelas declarações das vítimas, todos prestados perante a Autoridade Policial.
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública.
Dessume-se dos autos que esta não seria a primeira vez que o autuado teria cometido o referido crime, sendo que o irmão da vítima, igualmente, relatou que o autuado, dias antes, teria passado a mão em suas nádegas e introduzido o dedo em seu ânus.
Nessa perspectiva, no presente caso, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi, supostamente utilizado para o cometimento do crime e do risco de reiteração delitiva.
Em relação ao modus operandi, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, o qual, em tese, com ludicidade, afirmando a vítima que lhe daria superpoderes, fez com que esta colocasse a boca em seu pênis.
Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação da prisão do custodiado preventivamente”. (id. Num. 60640486 – Pág. 43/44).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos no artigo 312 e artigo 313, todos do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a garantia da ordem pública, dada a persistência/reiteração delitiva do paciente.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado no 43 da TCCR).
Logo, dada as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá/MT, 09 de novembro 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada